Tribunal: TJES
Processo: 5002338-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2022-03-03

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
2
338
-
28
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
S
:
ÚNICA MODA
S
E ACESSÓRIOS LTDA-ME
e
REGINA BRETAS COELHO VILARINO MEIRA

A
GRAV
A
D
O
S
:
GALERIA 028 MODAS E ACESSÓRIOS LTDA
e
MIRELLA ENDLICH CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS INDEVIDAMENTE C/C PEDIDO LIMINAR.
INCLUSÃO “DE OFÍCIO” DE PARTE NO POLO PASSIVO DA
DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DEMANDA. PEDIDO DE DEPÓSITO INTEGRAL.
COGNIÇÃO LIMITADA ÀS MATÉRIAS APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
ação deve observância aos limites interpostos pel
o autor
,
cabendo a este indicar contra quem pretende demandar, com fulcro no princípio da demanda, não cabendo ao magistrado incluir, de ofício, no polo passivo parte contra a qual a ação não foi ajuizada.

2. “
O
si
stema processual civil brasileiro é informado pelo princípio da demanda (ou princípio dispositivo), segundo o qual a prestação da tutela jurisdicional sujeita-se a um ato de iniciativa do requerente, que limita a atuação do Poder Judiciário. É isso o que consta do art. 2º do Código de Processo Civil, segundo o qual o processo começa por iniciativa da parte. Trata-se, como se sabe, de princípio que visa a atender relevantes valores, como a preservação da imparcialidade do juiz e o respeito à autonomia da vontade, cabendo aos indivíduos buscar a prestação da tutela estatal para a proteção de seus direitos no momento e na forma em que entenderem mais conveniente aos seus interesses.” (TJES, Classe: Apelação, 001110030580, Relator: TEL
Ê
MACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 25/06/2018)

3.
Q
uanto
à alegada necessidade
de
ampliação
dos efeitos da tutela para determinar o depósito do valor integral
,
as partes
não inform
aram
, nem comprov
aram
o risco de dano irreparável ou de difícil reparação
a qual estariam s
ujeita
s
.
Outrossim,
trata-se de
pedido
não apreciad
o
pelo magistrado de primeiro grau e sua análise nesse momento configuraria supressão de instância
e afronta ao duplo grau de jurisdição,
sendo certo que
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento possui efeitos limitados
à
quela realizada pelo juízo primevo na decisão vergastada.

4
.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
dar parcial

provimento
ao agravo
de instrumento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

V
itória-ES, ____ de ______________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002338-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNICA MODAS E ACESSORIOS LTDA - ME e outros
AGRAVADO: GALERIA 028 MODAS E ACESSORIOS LTDA e outros
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
2
338
-
28
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
S
:
ÚNICA MODA
S
E ACESSÓRIOS LTDA-ME
e
REGINA BRETAS COELHO VILARINO MEIRA

A
GRAV
A
D
O
S
:
GALERIA 028 MODAS E ACESSÓRIOS LTDA
e
MIRELLA ENDLICH CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se
de
a
gravo de
i
nstrumento interposto
p
or
ÚNICA MODA
S
E ACESSÓRIOS LTDA-ME
e
REGINA BRETAS COELHO VILARINO MEIRA

(ID 1242830),
manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da
3
ª
Vara
Cível de Guarapari
-ES
(ID
12
42940
),
que, nos autos da
AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS INDEVIDAMENTE C/C PEDIDO LIMINAR
tombada sob o

nº 0000979-65.2021.8.08.0021
(ID
1242935 e
ID
1242937)

ajuizada
por

GALERIA 028 MODAS E ACESSÓRIOS LTDA
e

MIRELLA ENLICH CARDOSO
em desfavor de

CIELO S/A
,
deferiu o pedido de
depósito em conta judicial vinculada
aos
autos, no prazo de 05 (cinco) dias, do montante de R$ 365.495,80 (
Tr
ezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos)
equivalente a 50% do valor devido
e determinou
a inclusão no polo passivo
das partes
Única Modas e Acessórios Ltda-ME e Regina Bretas Coelho Vilarino
Meira,
ora recorrentes.

Aduzem as agravantes, em síntese: I) via de regra, não pode o magistrado determinar a inclusão de ofício de quem, segundo seu entendimento, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação proposta; II) o fato de as ações de nº 0005136-18.2020.8.08.0021 e 0000979-65.2021.8.08.0021 possuírem relação direta com a presente demanda não torna indispensável a inclusão de ofício das agravantes no polo passivo; III) o caso não se enquadra na hipótese de litisconsórcio necessário - que decorre de disposição legal ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos (art. 114, do CPC) -, representando ofensa ao disposto no art. 2º do CPC; IV) revela-se inadequada a determinação judicial de integração das recorrentes na relação jurídica processual; V) sequer há conflito de interesses; VI) a eficácia da sentença em eventual procedência do pedido deve ser suportada tão somente pela Cielo S/A; VII) necessidade de ampliação dos efeitos da tutela para determinar o depósito do valor integral.
Requer
em
a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito,
a reforma da decisão
.

D
ecisão indeferindo o pedido (ID 1292639).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1341894).

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 03 de fevereiro de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
2
338
-
28
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
S
:
ÚNICA MODA
S
E ACESSÓRIOS LTDA-ME
e
REGINA BRETAS COELHO VILARINO MEIRA

A
GRAV
A
D
O
S
:
GALERIA 028 MODAS E ACESSÓRIOS LTDA
e
MIRELLA ENDLICH CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Na origem, cuida-se de ação de restituição de valores depositados indevidamente c/c pedido liminar ajuizada pelas agravadas Galeria 028 Modas e Acessórios Ltda-ME e Mirella Endlich Cardoso

em face de Cielo S/A.

As agravantes alegam que, por onze meses, a primeira agravada - Galeria 028 Modas e Acessórios Ltda -, recebeu erroneamente ganhos vultosos oriundos das vendas de cartão de crédito da agravante - Única Modas e Acessórios Ltda -, consoante largamente evidenciado no contraditório de primeiro grau e reconhecido pelas agravadas em todas as manifestações.

Aduzem
que qualquer empreendimento que preze pela lisura de suas operações tem o domínio dos ativos e passivos que constam em seu histórico financeiro, de maneira que, percebida uma entrada súbita e muito além daquilo que naturalmente se
recebe
, deve-se adotar um posicionamento para a imediata devolução.

Informam que buscaram solucionar o problema, notificando a segunda agravada - Mirella Endlich Cardoso -, a fim de receberem aquilo que lhes era devido, não sendo suficiente para ecoar uma mudança no comportamento omisso das beneficiárias estranhas.

Requerem, liminarmente, seja determinado que as autoras, ora agravadas, realizem, no prazo de 5 (cinco) dias, o depósito judicial da quantia de R$ 730.991,60 (Setecentos e trinta mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos), devendo referido montante permanecer à disposição do juízo.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a legitimidade de agir (
legitimatio ad causam
) é uma espécie de condição da ação consistente na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, decorre da relação jurídica de direito material existente entre as partes. (STJ - REsp 1522142/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)

Como visto, em relação
à
inclusão no polo passivo d
as partes agravantes
, o magistrado justificou sua decisão sob o argumento de que “as alegações das autoras nesta demanda possuem relação direta com o processo apenso de nº
0
005136-18.2020.8.08.0021, na qual se discute justamente a mesma quantia decorrente da relação negocial análoga. Por este motivo, verifico como indispensável a inclusão no polo passivo da demanda de Única Modas e Acessórios Ltda. ME e Regina Bretas Coelho Vilarino, haja vista que as determinações judiciais nestes autos, por certo atingirão as autoras do feito apenso.”

Preliminarmente,

mantive a decisão do magistrado
em relação à inclusão das agravantes no polo passivo da demanda.

Todavia, após melhor analisar a questão, entendo por bem rever tal entendimento, conquanto a ação deve observância aos limites interpostos pel
o autor
,
cabendo a este indicar contra quem pretende demandar, com fulcro no princípio da demanda, não cabendo ao magistrado incluir, de ofício, no polo passivo parte contra a qual a ação não foi ajuizada.

É que o “(...) si
stema processual civil brasileiro é informado pelo princípio da demanda (ou princípio dispositivo), segundo o qual a prestação da tutela jurisdicional sujeita-se a um ato de iniciativa do requerente, que limita a atuação do Poder Judiciário. É isso o que consta do art. 2º do Código de Processo Civil, segundo o qual o processo começa por iniciativa da parte. Trata-se, como se sabe, de princípio que visa a atender relevantes valores, como a preservação da imparcialidade do juiz e o respeito à autonomia da vontade, cabendo aos indivíduos buscar a prestação da tutela estatal para a proteção de seus direitos no momento e na forma em que entenderem mais conveniente aos seus interesses.” (TJES, Classe: Apelação, 001110030580, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 25/06/2018)

Q
uanto
à alegada necessidade
de
ampliação
dos efeitos da tutela para determinar o depósito do valor integral
,
as partes
não inform
aram
, nem comprov
aram
o risco de dano irreparável ou de difícil reparação
a qual estariam s
ujeita
s
.
Outrossim,
trata-se de
pedido
não apreciado pelo magistrado de primeiro grau e sua análise nesse momento configuraria supressão de instância
1
e afronta ao duplo grau de jurisdição, sendo certo que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento possui efeitos limitados
à
quela realizada pelo juízo primevo na decisão vergastada
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para excluir as agravantes do polo passivo da lide nº
0000979-65.2021.8.08.0021.

É como voto.

1
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conquanto seja matéria de ordem pública - a carência de demanda -, a qual pode ser reconhecida até

mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição - deve antes ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, tendo em vista que ainda não foi submetida ao seu crivo. Precedentes do TJES. 2. (...).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179001226, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2017, Data da Publicação no Diário: 28/08/2017)

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
2
338
-
28
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
S
:
ÚNICA MODA
S
E ACESSÓRIOS LTDA-ME
e
REGINA BRETAS COELHO VILARINO MEIRA

A
GRAV
A
D
O
S
:
GALERIA 028 MODAS E ACESSÓRIOS LTDA
e
MIRELLA ENDLICH CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS INDEVIDAMENTE C/C PEDIDO LIMINAR.
INCLUSÃO “DE OFÍCIO” DE PARTE NO POLO PASSIVO DA
DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DEMANDA. PEDIDO DE DEPÓSITO INTEGRAL.
COGNIÇÃO LIMITADA ÀS MATÉRIAS APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
ação deve observância aos limites interpostos pel
o autor
,
cabendo a este indicar contra quem pretende demandar, com fulcro no princípio da demanda, não cabendo ao magistrado incluir, de ofício, no polo passivo parte contra a qual a ação não foi ajuizada.

2. “
O
si
stema processual civil brasileiro é informado pelo princípio da demanda (ou princípio dispositivo), segundo o qual a prestação da tutela jurisdicional sujeita-se a um ato de iniciativa do requerente, que limita a atuação do Poder Judiciário. É isso o que consta do art. 2º do Código de Processo Civil, segundo o qual o processo começa por iniciativa da parte. Trata-se, como se sabe, de princípio que visa a atender relevantes valores, como a preservação da imparcialidade do juiz e o respeito à autonomia da vontade, cabendo aos indivíduos buscar a prestação da tutela estatal para a proteção de seus direitos no momento e na forma em que entenderem mais conveniente aos seus interesses.” (TJES, Classe: Apelação, 001110030580, Relator: TEL
Ê
MACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 25/06/2018)

3.
Q
uanto
à alegada necessidade
de
ampliação
dos efeitos da tutela para determinar o depósito do valor integral
,
as partes
não inform
aram
, nem comprov
aram
o risco de dano irreparável ou de difícil reparação
a qual estariam s
ujeita
s
.
Outrossim,
trata-se de
pedido
não apreciad
o
pelo magistrado de primeiro grau e sua análise nesse momento configuraria supressão de instância
e afronta ao duplo grau de jurisdição,
sendo certo que
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento possui efeitos limitados
à
quela realizada pelo juízo primevo na decisão vergastada.

4
.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
dar parcial

provimento
ao agravo
de instrumento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

V
itória-ES, 15 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.